Tribunal: TJBA
Processo: 0100350-32.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0100350-32.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ROBSON ALVES DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após o exequente permanecer inerte à intimação para dar prosseguimento ao feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) sem a prévia observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF). III. Razões de decidir 3. Embora a Fazenda Pública tenha sido intimada eletronicamente e permanecido inerte, a extinção por abandono na execução fiscal exige o cumprimento do rito específico da Lei nº 6.830/1980. 4. O art. 40 da LEF estabelece que, não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis, o juiz deve suspender o curso da execução por um ano e, após, determinar o arquivamento provisório, marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente. 5. A citação do executado sequer foi cumprida nos autos, não tendo o juízo de origem oportunizado a suspensão prevista na legislação especial. 6. A extinção de ofício por inércia da Fazenda pressupõe a observância do art. 40 da LEF. Inobservado o procedimento legal, a anulação da sentença é medida que se impõe para o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1.É prematura a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a prévia e regular observância do rito de suspensão e arquivamento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 (REsp 1120097/SP), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; TJ-BA, Apelação nº 0000121-63.2006.8.05.0176, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 02.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0100350-32.2010.8.05.0001, em que figura como recorrente o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como recorrido ROBSON ALVES DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .